Tribunal: TJDFT
Processo: 0747480-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ART. 35 DO CDC. INAPLICABILIDADE. COBRANÇA EM EMAIL UTILIZADO POR TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. NÃO CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o banco réu a pagar a parte autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais. A autora pretende, em síntese, a reforma da sentença para que o réu seja compelido ao cumprimento forçado da oferta de quitação das dívidas, emitindo boleto no valor de R$ 3.993,39, devendo excluir o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito após o efetivo pagamento, bem como a majoração dos danos morais para o montante de R$ 10.000,00. Por seu turno, o réu aduz que não há comprovação de conduta que justifique a condenação por dano moral, de modo que os pedidos devem ser totalmente improcedentes. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado na origem.
II. Recursos próprios e tempestivos. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Recurso da ré com preparo regular (ID 56550377). Foram apresentadas as contrarrazões somente pela parte ré (ID 56550381 e 56550383).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Consta da inicial que a autora possui com a ré quatro contratos de empréstimo em aberto, os quais estão em negociação de quitação. Refere que, ao longo das tratativas, houve oferta do banco réu para quitação de todos os débitos mediante pagamento R$ 3.993,39, no que a consumidora ofertou contraproposta de R$ 3.100,00, após o que houve desídia do recorrido na análise dos seus pedidos, gerando-lhe perda do tempo útil. O réu, por sua vez, reforça que o fato de apenas montar e colacionar supostos excertos de hipotéticos documentos, sem apresenta-los na íntegra, não confere higidez e aptidão ao fim almejado pela parte autora.
V. No caso dos autos, a autora não fez prova de suas alegações quanto à oferta de quitação pelo valor acima mencionado. Com efeito, os trechos de conversas juntados aos autos não demonstram, inequivocadamente, a veiculação de oferta para quitação dos empréstimos na forma mencionada na petição inicial. Nesse aspecto, observa-se que na colagem de ID 56549548 - Pág. 7, o atendente menciona que o valor negociado refere-se ao montante de R$ 23.263,24, correspondente a 4 empréstimos, de modo que para o “realinhamento das parcelas dos 4 contratos ficaria uma entrada no valor de R$ 2.500,00 no dia 03/07/2023 mais 60 parcelas de R$ 523,37, sendo as parcelas para todo dia 10 dos meses subsequentes”. Sendo assim, na espécie, não é possível atribuir poder de vinculação do fornecedor à suposta oferta equivocadamente vislumbrada pela autora e, consequentemente, forçar a aplicação do art. 35 do CDC.
VI. Não se ignora que a demora na devolutiva do contraproposta tenha causado aborrecimentos, porém, não ficou comprovada nos autos a oneração indevida dos recursos produtivos ao ponto de ensejar à consumidora um relevante ônus produtivo indesejado, notadamente porque as mensagens de whatsapp e emails enviados ao banco não são suficientes para caracterizar a perda significativa de tempo da consumidora.
VII. Por outro lado, há comprovação de que as cobranças foram direcionadas à genitora da recorrente (ID 56549551 e 56549548 - Pág. 4), o que ultrapassa os limites do exercício regular de um direito, de modo a configurar o abuso por parte do credor. No que tange ao quantum, a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, deve, ainda, ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor de R$ 3.000,00 fixado na origem, não comportando majoração ou redução.
VIII. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sem condenação em custas e honorários, diante da sucumbência recíproca.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.